Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0703362-26.2025.8.07.0000 PACIENTE: RUAN RUBIO RESENDE DOMINGUES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUAN RUBIO RESENDE DOMINGUES, em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF e, como ilegal, a manutenção do paciente preso, após a concessão de liberdade provisória com fiança, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), ao paciente incurso, em tese, nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), unicamente pelo não recolhimento da fiança arbitrada (ação penal n. 0701121-49.2025.8.07.0010). A douta Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal) alegou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, por delitos de trânsito, e não possui condições financeiras de prestar a fiança arbitrada na audiência de custódia, razão pela qual até a presente data se encontra preso (há 3 dias), mesmo que não convertida a prisão em flagrante em preventiva. Salientou que a prisão do paciente é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, porquanto não soa razoável a manutenção da prisão pelo simples fato de ser pobre. Acrescentou que os delitos dos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, evidenciando-se desproporcionalidade em se manter o paciente preso apenas por não ter recursos para recolher a fiança. Frisou que a Suprema Corte já se manifestou no sentido de que a prisão pelo não pagamento de fiança caracteriza prisão civil por dívida, expressamente vedada pelos arts. 5o, LXVII, da Constituição Federal, e 7.7 da Convenção Americana de Direitos Humanos (STF, HC n. 130.402, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 02/06/2017) Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a dispensa do pagamento da fiança, com o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica do paciente, com a sua soltura imediata. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O paciente foi preso em flagrante delito pela prática de crime dos delitos de embriaguez ao volante e direção sem habilitação. A autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada à prestação de fiança no valor de R$ 500,00 (mil reais). Confira-se (ID68386722, p.67): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, necessário o afastamento, por inconstitucionalidade, da norma prevista no art. 310, §2o, do CPP, que veda ex lege a liberdade provisória ao agente reincidente. A inconstitucionalidade, no caso, consiste em patente violação à presunção de inocência prevista como direito fundamental no art. 5o, LVII, da Constituição. Proibir a concessão da liberdade provisória em abstrato, como em outras situações já decidiu o Supremo Tribunal Federal, implica estabelecer prisão preventiva obrigatória, situação que não se harmoniza com o conteúdo normativo do princípio da presunção da não culpabilidade. Entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a RUAN RUBIO RESENDE DOMINGUES, nascido em 16/09/1989, filho de FERNANDO DOMINGUES PINTO e MARIA GORETE DA SILVA RESENDE. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço atualizado perante o juízo processante; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Até o momento não consta recibo de prestação da fiança arbitrada. Pois bem. Conforme pontuou a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, não há indícios concretos de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 313 do Código de Processo Penal). Assim, tem-se que o paciente só se encontra preso devido ao não recolhimento da fiança arbitrada, em razão da sua hipossuficiência. Não soa razoável a manutenção da prisão cautelar do paciente somente em razão de não ter condições de prestar a fiança arbitrada, razão pela qual afasta-se a necessidade do recolhimento da fiança para a sua soltura. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. 4. Ordem não conhecida, mas concedida de ofício para deferir ao paciente a liberdade provisória, independente de novos recolhimentos de valores a título de fiança, mantidas as demais medidas cautelares e protetivas anteriormente fixadas. (HC n. 486.990/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 8/4/2019.) Saliente-se que o afastamento da fiança não afeta as demais medidas cautelares que foram impostas. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder a liberdade provisória ao paciente, independentemente da prestação de fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 0701121-49.2025.8.07.0010), par que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Oficie-se. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator